Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Petição n. 1009802-27.2020
Requerente: Município de Cuiabá
Requerido: Banco do Brasil S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecedente ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019002-32.2020.8.11.0041 movida em desfavor do Banco do Brasil S. A., indeferiu a petição inicial, ante a inexistência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
Aduz, em síntese, que, ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do Banco do Brasil S.A, em razão do descumprimento, de forma reiterada, das medidas de biossegurança editadas pelos Decretos Municipais de no 7.868/2020, 7.886/2020 e 7.892/2020, com o fito de impedir a proliferação do novo coronavírus no âmbito do Município de Cuiabá.
Sustenta que, conforme amplamente divulgado pela imprensa em geral, estão se tornando corriqueiras, inúmeras ocorrências de aglomeração de pessoas nas agências da instituição requerida, notadamente após o início do pagamento do auxilio emergencial oriundo do Governo Federal, criado pela Lei no 13.982 de 02 de abril de 2020.
Assevera que, a aglomeração de pessoas, sem o atendimento das medidas de biossegurança editadas, contribui para a disseminação do novo coronavírus no âmbito do Município de Cuiabá e, que, a conduta reiterada da instituição financeira é apta a causar imensurável prejuízo à saúde pública dos munícipes de Cuiabá, notadamente diante do risco de contágio em massa por uma doença que já fez milhares de vítimas pelo mundo.
Pontua que, apesar de o Município Requerente ter emitido Auto de Notificação em desfavor do estabelecimento bancário Requerido por 2 (duas) oportunidades, a situação não foi solucionada, culminando no ingresso da supracitada ação civil pública, objetivando a adoção de diversas providências para evitar a propagação do vírus.
Afirma que, a Magistrada Singular ao entender ausente na hipótese, o interesse processual no ajuizamento da ação, sob o argumento de que, a intervenção do poder judiciário para compelir a instituição bancária a cumprir os Decretos Municipais, referentes a vigilância sanitária é desnecessária, pois o poder de polícia e a auto-executoriedade confere ao Município mecanismos e medidas coercitivas, para fazer cumprir as limitações administrativas materializadas nos decretos editados, indeferiu de plano a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Afirma que, interpôs o competente recurso de apelação, porém diante da urgência que o caso requer, torna-se imperiosa a concessão da presente medida, para o fim de evitar a ocorrência de um grave problema de saúde pública, decorrente do iminente e incomensurável perigo de propagação do COVID-19.
Destacando o cabimento do pleito de tutela provisória recursal, defende a probabilidade do direito em razão da demonstração da necessidade de um provimento jurisdicional para que a instituição bancária cesse o cenário de desordem e desrespeito às medidas não farmacológicas editadas pelo Município, visando combater o novo coronavírus, ressaltando que, o Município de Cuiabá, no âmbito de seu poder de polícia, realizou as devidas notificações em desfavor da instituição bancária, quando em momento de efetiva fiscalização, verificou o descumprimento das medidas de biossegurança editadas, contudo, o Banco Requerido continuaria a praticar condutas que contribuiriam para a disseminação do vírus.
Esclarece que, restou devidamente demonstrado o descumprimento dos Decretos Municipais pela Instituição Bancária Requerida, já que desde o dia 03/04/2020 já vigorava no ordenamento jurídico municipal, ato normativo específico, dispondo sobre tais medidas endereçadas as instituições bancárias, os quais cujas regras sanitárias teriam sido ignoradas por ela.
Argumenta, também, que, o posicionamento da Magistrada Singular quanto à competência da União para legislar sobre dias, horários e forma de funcionamento das agências bancárias, nos termos da Súmula 19, do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 4.595/45, se mostra equivocado, porquanto tal medida já seria assegurada por ato do Banco Central do Brasil, que mediante a Circular no 3.991/2020, possibilitou as instituições financeiras a ajustar o horário de atendimento ao público, enquanto perdurar a situação de risco à saúde pública ocasionada pela pandemia da COVID-19.
Por fim, destaca que, a ausência de competência do Município para legislar sobre tais temas, é justamente a justificativa principal para que o ente público se veja na necessidade de ingressar judicialmente para obtenção de um provimento jurisdicional, para o fim de condicionar a atuação da instituição bancária requerida, no sentido de adequar suas condutas aos ditames biossanitários, sob pena de causar grave prejuízo à saúde pública no Município de Cuiabá.
Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para o fim de determinar que a entidade financeira Requerida adote seguintes medidas de prevenção à disseminação do COVID-19: a) Obediência irrestrita a todas as medidas de biossegurança devidamente estabelecidas nos Decretos Municipais, notadamente no Decreto no 7.892 de 28 de abril de 2020; b) Elaborar sistemática de atendimento com distribuição de senhas e agendamento de horário para atendimento, evitando-se a formação de filas com espera do lado externo dos estabelecimentos; c) Elaborar sistemática de atendimento volante nos bairros de Cuiabá para fins de sanar dúvidas da população acerca dos serviços ofertados, evitando o deslocamento destas até as unidade de atendimento presencial; d) promover a flexibilização dos dias e horários de atendimento, nas datas de maior procura pelos serviços ofertados, notadamente no início e final dos meses, bem como nas datas de pagamento do Benefício Emergencial do Governo Federal; e) tomar as medidas necessárias para que todos os terminais de atendimento estejam em pleno e efetivo funcionamento, assim como os demais instrumentos tecnológicos digitais e remotos colocados a disposição dos clientes; f) Disponibilizar funcionários (ainda que terceirizados) para auxiliar o atendimento presencial e promover a organização e o controle das filas, internas e externas durante todo o horário de funcionamento; g) Realizar ampla e maciça campanha publicitária, em todos os meios de comunicação, contendo os canais e meios alternativos de atendimento, visando desestimular a população a se deslocar até às agências; h) apresentar em 2 (dois) dias úteis, ao Município um plano de atendimento mensal, para que eventualmente possam as autoridades públicas organizar as diretrizes e ações necessárias para o fim de auxiliar os estabelecimentos, contendo as seguintes informações pormenorizadas: - datas de maior demanda de clientes, contendo estimativa de quantidade de pessoas/clientes a serem atendidas por agência; - quantidade de funcionários a atuar nos atendimentos internos bem como no auxílio na parte externa dos bancos; - demonstração das ações concretas realizadas visando o atendimento das disposições contidas no Decreto no 7.892 de 28 de abril de 2020).
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Ressalto, ab initio, que tendo havido a prolação da sentença e a interposição de recurso de apelação, a competência para a apreciação do pedido de tutela provisória é do Tribunal, conforme previsto no art. 299, parágrafo único, do CPC:
Art. 299 (...)
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
O pedido deve ser decidido monocraticamente pelo Relator do recurso, conforme atribuição conferida no art. 932, II, do CPC, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
(...).
Ademais, a apreciação do pedido não exige a prévia oitiva da parte contrária (CPC-2015, art. 9o, I).
De acordo com a previsão do artigo 303, caput, do Código de Processo Civil, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
In casu, o Requerente logrou êxito em demonstrar que a urgência da medida pleiteada é contemporânea à propositura do Recurso de Apelação (discussão acerca da necessidade de adoção de medidas de restritivas e contenção à propagação da pandemia COVID-19 nas agências bancárias no âmbito do Município de Cuiabá, especialmente em razão das aglomerações causadas em decorrência da concessão pelo Governo Federal de Auxílio Emergencial – Lei no 13.982 de 02 de abril de 2020), cuja apreciação, se não for imediata, será capaz de gerar o perecimento do próprio direito.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruíram o presente pedido, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência antecedente, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, a Administração Pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU PELO TRIBUNAL A QUO. INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. SÚMULA 7 DO STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONFIRMA O ACÓRDÃO COMBATIDO.
1. Cuida-se de confirmação de sentença de primeiro grau, pelo Tribunal a quo, proferida nos autos de nunciação de obra nova ajuizada pela Prefeitura Municipal, em razão da realização de obra sem a apresentação de projeto arquitetônico no departamento competente, violando, portanto, a legislação local.
2. Verifica-se configurado o interesse de agir (art. 267, I, CPC), visto que a autoexecutoriedade afeita à pessoa política não retira desta a pretensão em valer-se de decisão judicial que lhe assegure a providência fática que almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pela Administração no exercício do poder de polícia são suficientes.
3. Quanto à suposta violação ao art. 332 do CPC, foi cristalizado pelo acórdão que o particular não se desincumbiu de provar a ocorrência do aludido embargo administrativo e demolição de parte da obra, buscando, apenas, provar tais fatos pela via testemunhal.
Portanto, descabida a alegação de cerceamento de defesa. Concluir de forma diversa demanda reexame de matéria fática, insuscetível por meio de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp 117.668/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/8/2012).
4. a alteração da premissa fática concernente à existência de causa madura para prolação da sentença pressupõe o revolvimento do suporte probatório, o que é vedado em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ.(AgRg no AREsp 349.870/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 18/2/2014).
5. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp 1651622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. NÃO AFASTADO PELO PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTE DESTA CORTE.
1. O Tribunal a quo não analisou a matéria recursal à luz dos arts. 20 do Código de Processo Civil e 22 da Lei n. 8.906/94, mas tão somente pautou suas razões de decidir na falta de interesse de agir do Município e limitou-se a fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. "A simples possibilidade do exercício do poder de polícia estatal e da executoriedade dos atos administrativos, caso se prestasse a impedir o acesso ao Poder Judiciário, excluiria per se toda e qualquer demanda ajuizada por ente público, porque a propedêutica do direito administrativo atribui o predicado da autoexecutoriedade, em tese, a todo ato administrativo, assim como o poder de polícia constitui-se como prerrogativa inerente e estrutural da Administração Pública" (AgRg no REsp 1.396.306/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).
3. No caso concreto, conclui-se que está presente o interesse de agir do Município, que pretende a regularização da edificação em apreço, nos termos da legislação local, sob pena de multa diária. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ – REsp 1366338/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015). [Destaquei]
Com efeito, a simples possibilidade do exercício do poder de polícia estatal e da executoriedade dos atos administrativos, caso se prestasse a impedir o acesso ao Poder Judiciário, excluiria por si só toda e qualquer demanda ajuizada por ente público, porque a propedêutica do direito administrativo atribui o predicado da autoexecutoriedade, em tese, a todo ato administrativo, assim como o poder de polícia constitui-se como prerrogativa inerente e estrutural da Administração Pública.
Ademais, em que pese ser competência da União legislar, por meio de lei ordinária, sobre o funcionamento das instituições financeiras, horários, sistemas de segurança e outros aspectos não integrantes da atividade fim do comércio de dinheiro e crédito, esta não é a situação que se discute nos presentes autos, mas tão somente a necessidade de adoção de medidas de restritivas e de contenção à propagação da pandemia COVID-19, especialmente para evitar aglomerações.
É de conhecimento geral, que nesse momento de crise mundial ocasionada pela Covid-19, que exige respostas estatais (lato sensu) urgentes e precisas, o Supremo Tribunal Federal manifestou acerca dos limites à discricionariedade administrativa, garantindo autonomia a prefeitos e governadores no sentido de determinarem medidas para o enfrentamento ao coronavírus, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Em recente decisão do Ministro Marco Aurélio (24-3-2020), referendada pelo Pleno, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.341/DF, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, deferiu “em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios acerca da saúde pública nacional, “na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior”.
Nesse sentido:
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Do mesmo modo, o Ministro Dias Toffoli, em 7 de março de 2020, ao analisar a Suspensão da Segurança no. 5362/Piauí, assinalou que, não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
Nesse aspecto, compete aos Gestores Públicos Municipais e Estaduais definir as ações a serem adotadas contra a pandemia dentro de suas especificidades locais, os quais, mediante fundamentação técnico-científica devem definir os critérios sanitários para evitar a disseminação do COVID 19, por se tratar de emergência de saúde pública de âmbito internacional.
No âmbito do Município de Cuiabá, o Decreto Municipal no 7.868/2020, de 3 de abril de 2020, autoriza o funcionamento dos Bancos, por se enquadrar como serviço essencial, ressaltando, todavia, o dever de adotar medidas de controle de acesso e de limitação do público nas áreas internas e externas, de modo a evitar aglomerações e a resguardar a distância mínima de dois metros entre todas as pessoas, bem como todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à necessidade de higienização do respectivo local e dos produtos ofertados (art. 31, VII, §4°).
Por sua vez, o Decreto Municipal n.7.886/2020, de 20 de abril de 2020, em seu art. 8°, dispõe de forma discriminada acerca dos protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, que as atividades econômicas autorizadas a funcionar deverão seguir, nelas incluídas as agências bancárias.
Veja-se:
Art. 8o As atividades descritas no presente Decreto deverão respeitar os protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, quais sejam:
I – realização de controle de acesso ao público, permitindo a entrada de no máximo 01 (uma) pessoa a cada 10m2 (dez metros quadrados) de área disponível para exposição de produtos;
II – demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;
III – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para utilização pelos consumidores;
IV – uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem como pelos usuários do estabelecimento comercial;
V – estabelecimento de plano especial de atendimento para os usuários componentes do grupo de risco da COVID-19, a exemplo de idosos, gestantes, cardiopatas, imunodeprimidos e portadores de demais doenças que sejam consideradas do grupo de risco para a COVID-19;
VI - o funcionamento dos locais com atendimento ao público será permitido com lotação máxima de 50% de sua capacidade normal, observando o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;
VII – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam ajustados visando seguir horários diferenciados de entrada e saída;
VIII - em caso de utilização de máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou crédito, a superfície da mesma deverá ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a transmissão indireta;
IX - o procedimento de higienização previsto no inciso VIII deste artigo deverá também ser realizado em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes;
X – recomendação de diminuição do uso do ar condicionado para climatização dos ambientes fechados, especialmente em locais com circulação de quantidade significativa de pessoas, devendo se manter, no mínimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela abertas, visando a circulação do ar no local;
XI – o atendimento ao público, nos estabelecimentos comerciais de prestação de serviços em geral que realizem tal atendimento, deverá ocorrer de forma individual, mediante agendamento prévio, sendo vedada a permanência de clientes no interior do estabelecimento à espera de atendimento;
XII – vedação ao uso de provadores de roupas nos estabelecimentos comerciais;
XIII - em caso do formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas;
XIV - todos os estabelecimentos devem dar total publicidade das regras e recomendações de biossegurança, com enfoque principal à necessidade de manter distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades.
Parágrafo único. As disposições previstas nos incisos deste artigo, com exceção daquelas contidas nos incisos XI e XII, aplicam-se às instituições bancárias, lotéricas, factorings e congêneres instaladas no território do Município de Cuiabá.
Já o Decreto n. 7.892/2020, de 28 de abril de 2020, trata especificamente das medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao COVID 19 pelas instituições bancárias, lotéricas e congêneres, in verbis:
Art. 1o Fica determinada a observância pelas instituições bancárias, lotéricas e congêneres, das medidas temporárias de biossegurança previstas no presente Decreto, como forma de prevenção e enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Cuiabá.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput do presente artigo, as atividades descritas neste Decreto deverão respeitar os protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, quais sejam:
I – realização de controle de acesso ao público, mediante disponibilização de 1(um) funcionário ou mais para tanto, permitindo a entrada e permanência de no máximo 01 (uma) pessoa a cada 10m2 (dez metros quadrados) de área disponível para atendimento;
II – demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância de no mínimo 50 cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;
III – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para utilização pelos usuários/clientes do estabelecimento;
IV – uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem como pelos usuários/clientes do estabelecimento;
V – estabelecimento de plano especial de atendimento para os usuários componentes do grupo de risco da COVID-19, a exemplo de idosos, gestantes, cardiopatas, imunodeprimidos e portadores de demais doenças que sejam consideradas do grupo de risco para a COVID-19;
VI - em caso de utilização de equipamentos eletrônicos necessários ao atendimento, a superfície dos mesmos deverão ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a transmissão indireta;
VII - o procedimento de higienização previsto no inciso VI deste artigo deverá também ser realizado em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes;
VIII – em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas;
IX – todos os estabelecimentos descritos no presente decreto, devem dar total publicidade das regras e recomendações de biossegurança, com enfoque principal à necessidade de manter distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades.
Vislumbra-se, a priori, que o quadro narrado na inicial é verossímil, porquanto comprovado pelo material fotográfico acostado aos autos, bem como rotineiramente divulgado em reportagens na imprensa no Estado de Mato Grosso a existência de aglomerações na porta da agência bancária Requerida (ID n. 41468956), além de ter sido demonstrada a reiteração de descumprimento pelo Banco Requerido em adotar as medidas impostas pelo Município Requerente para coibir o avanço da pandemia de coronavírus na cidade de Cuiabá/MT (ID n. 41468955), que dentre outras, incluem a manutenção básica da higiene das mãos e respiratórias, práticas de isolamento e distanciamento social, evitando-se aglomeração e proximidade física.
Não se pode olvidar que as diretrizes estabelecidas pelo Poder Público para o combate da COVID-19 deverão ser obrigatoriamente seguidas, especialmente para se evitar a existência de longas filas de pessoas à espera de atendimento, ocasionando inevitável aglomeração, situação que a ciência atualmente define como de maior propensão à propagação do coronavírus, ante o poder de contaminação irrestrita de pessoas e, que, consequentemente pode gerar o colapso do sistema de saúde pública já tão precário, o que confere a probabilidade do direito em favor do Requerente.
De igual modo, restou demonstrada a possibilidade do risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na continuidade de funcionamento da atividade bancária pelo Requerido sem a adoção das medidas necessárias à prevenção da disseminação do novo Coronavírus no âmbito do Município de Cuiabá, principalmente no tocante à aglomeração e proximidade física entre as pessoas, visando garantir a segurança da população e prevenir o colapso do sistema de saúde.
Ante o exposto, caracterizados os requisitos insculpidos no art. 303 do Novo CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecedente recursal, para determinar que a Instituição Bancária Requerida, adote, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas medidas de prevenção à disseminação do COVID-19 estabelecidas pelos Decretos Municipais de no 7.868/2020, 7.886/2020 e 7.892/2020.
Determino que, em observância à Portaria n° 57/2020 - CNJ, seja incluído no assunto complementar do presente feito, o código 12612 – COVID 19.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora